Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 811/2009. ANISITIA. MULTA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Quando a Inicial narra, de forma adequada e suficiente, a existência de vícios rescisórios, em tese capitulados nos incisos do artigo 966, do Código de Processo Civil, não se há falar em extinção do processo sem exame do mérito.
2. O erro de fato está descrito no parágrafo primeiro, do mesmo artigo 966, e jamais pode servir de anteparo processual para novo julgamento da causa e reavaliação, pura e simples, das provas feitas no processo originário.
3. Não há manifesta violação a norma jurídica (inciso V) em Acórdão o qual não conhece de argumento recursal novo, formulado apenas em sede de razões de recurso, quando a alegada norma concessiva de anistia foi publicada bem antes da prolação da Sentença.
4. Inexiste descaracterização do ato de improbidade administrativa, subjacente à condenação a perda de cargo público, quando decretada a anistia ao pagamento de multa administrativa, sob pena de tal interpretação acomodar a interferência da Legislação Distrital em matéria da competência privativa da União.

5. Ação Rescisória julgada improcedente.